Tribunal: TJBA
Processo: 8003128-73.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003128-73.2021.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): APELADO: ADAILTON JACINTO DE SOUZA e outros Advogado(s):EDUARDO DOS SANTOS MENDES, JORDAO PORTUGUES DE SOUZA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. GARANTIDOR HIPOTECÁRIO. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução, limitando a responsabilidade dos apelados ao título por eles subscrito na condição de garantidores hipotecários, e determinando a sucumbência recíproca. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a gratuidade de justiça concedida aos apelados deve ser revogada; (ii) saber se os apelados possuem interesse de agir para a oposição dos embargos; (iii) saber se há excesso de execução decorrente da cobrança global de títulos não assinados pelos garantidores; (iv) saber se a distribuição do ônus de sucumbência deve ser alterada por força do princípio da causalidade. III. Razões de decidir 3. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada, pois a instituição financeira não apresentou provas capazes de desconstituir a situação de vulnerabilidade econômica dos apelados, já reconhecida no juízo de origem. 4. O interesse de agir está presente, uma vez que o exequente cumulou cinco títulos distintos na ação principal e requereu a citação genérica para o pagamento integral da dívida, sem delimitar a cobrança ao bem ofertado em garantia hipotecária, ameaçando o patrimônio geral dos garantidores. 5. A responsabilidade do garantidor hipotecário é limitada à obrigação específica garantida e ao valor do bem dado em garantia. Configura excesso de execução a inclusão, no cálculo global, de títulos nos quais os apelados não constam como devedores solidários ou avalistas. 6. A distribuição recíproca dos ônus sucumbenciais é adequada. O apelante deu causa à oposição dos embargos ao não ressalvar os limites da responsabilidade dos garantidores na petição inicial da execução, obrigando-os a atuar no processo para defender seu patrimônio. IV. Dispositivo e tese 7. Preliminar rejeitada e recurso não provido. Tese de julgamento: "O garantidor hipotecário possui responsabilidade limitada ao título pelo qual se obrigou e ao bem dado em garantia, configurando excesso de execução a cobrança que engloba outras dívidas do devedor principal nas quais o garantidor não figure como avalista ou devedor solidário." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 17, 85, § 11, 86, 98, 99, § 3º, 485, VI, 835, § 3º, e 914; CC, art. 265. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2444288/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 08.04.2024; TJPR, AC 0027322-98.2015.8.16.0017, Rel. Des. Athos Pereira Jorge Junior, 13ª Câmara Cível, j. 24.07.2019. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8003128-73.2021.8.05.0022, em que é apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e apelado(s) ADAILTON JACINTO DE SOUZA e outros. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.